Tribunal: TJMT
Processo: 1013213-49.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013213-49.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (EMBARGADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento que, por unanimidade, desproveu o recurso mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade que suscitava a prescrição intercorrente.

Alega o embargante a ocorrência de omissão no julgamento, uma vez que o acórdão não manifestou quanto a aplicação da Súmula 150 do STF.

Sustenta ainda, a omissão quanto aplicação da tese firmada do RESP 1.336.026/PE, ainda que, não tenha sido arguida nas razões do Agravo.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão.

Não houve contrarrazões pelos embargados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em decorrência do acórdão que julgou desprovido o recurso de agravo de instrumento, requerendo o saneamento da omissão alegada, com a devida reforma para acolher a exceção de pré-executividade que suscitava a prescrição intercorrente.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, alegando que não houve aplicação da Súmula 150 do STF e aplicação da tese do RESP 1.336.026/PE no presente caso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, não houve a intimação pessoal do exequente ora agravado, para manifestar no feito, razão pela qual não há como se reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente,
vejamos
:

“Logo, não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que não houve inércia do exequente e sim falha dos mecanismos da Justiça, não podendo o agravado ser, por isso, prejudicado.

Ora, não se pode penalizar o agravado, em razão de motivos inerentes ao Poder Judiciário, devendo ser aplicada por analogia a Súmula 106 do STJ ao caso em tela, in verbis:

Súmula 106 STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Não bastasse isso, o antigo Código de Processo Civil de 1973 não regulava a prescrição intercorrente, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que somente ocorre se houver a intimação pessoal prévia do exequente para dar andamento ao feito. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra a decisão prolatada nos autos da execução, objetivando a declaração da prescrição intercorrente. II - Não se constata a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. III - Nos termos da jurisprudência do STJ, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, são imprescindíveis a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato intimatório. Precedentes: AgInt no REsp 1350303/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 10/02/2017; AgInt no AREsp n. 787.216/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/8/2016; AgRg no AREsp n. 785.287/MT, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18/10/2016. IV - Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1100150 RS 2017/0109401-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2018)

Diante disso, ainda que tenham decorridos mais de 5 (cinco) anos sem o devido impulso processual pela exequente, ora agravada, é certo que não houve a intimação pessoal para se manifestar no feito, razão pela qual não há como se reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.
”

Quanto ao
RESP 1.336.026/PE, inexiste qualquer omissão, haja vista que referida jurisprudência sequer foi apresentada nas razões recursais da embargante.

Ainda que a questão tivesse sido arguida, melhor sorte não assistiria ao embargante, pois o julgado é inaplicável ao caso, pois o não prosseguimento do feito não decorreu de demora em realização de diligências, mas dado o fato de que não houve a devida intimação pessoal para o exequente.

Não há de que ser falar em omissão quanto à aplicação da súmula 150 do STF, eis que a fundamentação do acórdão foi enfática que, ainda que tenha ocorrido a paralisação do acórdão, a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida se houver a intimação pessoal prévia do exequente para dar andamento ao feito, o que não ocorreu no caso, senão vejamos:

“Ainda, cumpre ressaltar que não é desconhecido por este Magistrado o julgado apresentado pela agravante, no qual o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento sobre a prescrição intercorrente de pretensão executória no CPC/73, por meio de Incidente de Assunção de Competência, que restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

Entretanto, no supracitado feito, em sede de embargos de divergência, restou esclarecida que a prescrição intercorrente ali decidida se refere a execução entre particulares, como se vê:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS EM CONFRONTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que "A ausência de similitude fática impede o comparativo entre acórdão embargado e paradigma de modo a obstar a configuração do dissídio jurisprudencial supostamente alegado pela parte." Precedentes. II - In casu, enquanto o recurso embargado teve por objeto definir a incidência da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial entre particulares, no paradigma (REsp n. 1.100.150/RS) o ponto decidido se ateve a execução contra a fazenda pública, abordando a questão jurídica sob enfoque legal diverso, o que impede o devido comparativo entre os julgados ante a ausência de similitude fática. Embargos de divergência não conhecidos.

Logo, não há aplicação no caso em tela, prevalecendo o entendimento de necessidade de intimação pessoal do exequente.”

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020